Tribunal: TJPA
Processo: 0803407-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803407-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIANE TRINDADE GOMES

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. PANDEMIA. DENEGAÇÃO.

1. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da possibilidade de reiteração criminosa diante gravidade do delito inerente ao tipo, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais.

2. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, fica elidida a concessão de medidas cautelares diversas, pois não se revelam as mais adequadas ao caso.

3. Não há nos autos laudo médico que enquadre a paciente no grupo de risco do coronavírus, tampouco que ateste que ela tenha contraído o COVID-19, esteja debilitado ou que o sistema prisional não esteja lhe fornecendo a assistência necessária a sua saúde. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações que autorizam a prisão domiciliar.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor de
ROSIANE TRINDADE GOMES.

A Impetrante sustenta, resumidamente, que a Paciente foi presa em razão de flagrante delito, acusada de ter infringido o art. 33 da Lei n.º 11.343/06, flagrante este convertido em prisão preventiva, sem apontar a data da custódia
. Defende a Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetida a Paciente, em face da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da desfundamentação da decisão que decretou a custódia, pois não haveria qualquer necessidade da manutenção da acusada em cárcere, citando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, ainda alega que a Paciente corre risco de contaminação do coronavírus no estabelecimento prisional, que não tem estrutura para manter regras sanitárias.

Constam as informações de praxe no ID 3022420.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3025120).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3065119, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, baseando-se nos seguintes pontos: a) desfundamentação do decreto preventivo; b) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; c) existência de condições pessoais favoráveis; d) possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas; f) risco de contaminação pelo coronavírus.

Em relação à
desfundamentação do decreto preventivo
, defende a Impetrante, em suma, que o magistrado não apontou fatos concretos a legitimar a imposição da prisão cautelar, o que gera a necessidade de concessão da liberdade à Paciente.

Analisando a decisão impugnada, não vejo como desfundamentada, pelo contrário, o magistrado apontou muito bem os motivos pelos quais optou por decretar a prisão preventiva da Paciente, baseando-se no fato de que ela foi presa em flagrante, no dia 17.01.2020, sob a acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, após ser abordada em via pública (feira de farinha) por policiais militares em ronda e deixar cair de sua blusa 58 petecas de cocaína, indícios suficientes para preencher o requisito objetivo da prisão preventiva.

Tais requisitos, aliados à gravidade do delito imputado à Paciente, e sua natureza altamente nociva para a sociedade, são motivos suficientes para atestar a possibilidade de reiteração criminosa, até porque a Paciente registra antecedente criminal em delito na mesma natureza junto à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, como bem apontou o magistrado nas decisões impugnadas, preenchendo dessa forma os demais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

O crime imputado á Ré possui pena mínima superior a 4 anos, o que já lhe retiraria o argumento de que não cabe a prisão preventiva.

Veja-se que a existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura da acusada, em face da necessidade de se provar a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, o que não foi elidido, no presente caso.

Com vista nesses pontos, não há como reconhecer a alegada desfundamentação da decisão impugnada, tampouco a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, e com elas o constrangimento ilegal apontado, sendo legítima a permanência da Paciente em cárcere, neste momento.

Quanto à
aplicação das medidas cautelares diversas
, uma vez demonstrada a existência concreta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, torna-se totalmente incompatível a aplicação das medidas alternativas, tudo porque não parece razoável que a suposta autora de crime de tráfico ilícito de entorpecentes com antecedentes em crime da mesma natureza seja contida por restrições leves de suas liberdades. Nesse sentido:
“
Tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
” (STJ - RHC 111029/RS,

Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 05/05/2020).

No que tange ao risco de contaminação pelo coronavirus, a principal questão nestes autos é saber se a Paciente se enquadra no grupo de risco a ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Ora, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que a Paciente esteja doente e debilitada; que tenha contraído a COVID-19, ou que tenha quaisquer doenças graves que lhe acometam, ou que estariam entre as doenças graves do grupo de risco que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

E ainda, não há qualquer garantia à Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão
adotando providências em relação à propagação do coronavírus, tanto no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, inclusive com ação de desinfecção dos prédios.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 01/06/2020